Tribunal: TJES
Processo: 5000117-17.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-17.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL EMANUEL MENDONCA
RECORRIDO: ASSERTIVA RECUPERACAO DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000117-17.2022.8.08.0007
ORIGEM
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
EMBARGANTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
EMBARGADOS:
GABRIEL EMANUEL MENDONÇA e ASSERTIVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão contém contradição ou, até mesmo, erro material, vez que condenou terceiro, que não integrou a lide, ao pagamento de indenização a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Ao analisar os autos,
percebe-se a ocorrência de simples erro material. A
pesar de o acórdão, em seu dispositivo, condenar a “
Cooperativa de Crédito Centro Serrano do Espírito Santo”
, a qual não faz parte do polo passivo da lide, vê-se que se trata apenas de erro material, na medida em que toda a fundamentação da decisão guerreada versa sobre a procedência do pleito autoral, de modo que a condenação deverá recair sobre a ré “
Assertiva Recuperação de Crédito LTDA”
. Assim, retifica-se a referida parte do acórdão tão somente para que conste: “
[...] Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Ré
Assertiva Recuperação de Crédito LTDA
, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.”.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente com a finalidade de sanar o erro material destacado, de modo a retificar o acórdão para constar
“
[...] Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para CONDENAR a Ré
Assertiva Recuperação de Crédito LTDA
, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.”
. Nos demais termos, mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)